Tribunal: TJDFT
Processo: 0002264-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. “BOA NOITE CINDERELA”. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo mediante emprego de violência imprópria, em concurso de agentes (157, caput, segunda parte, e § 2o, inciso II, do Código Penal), não há que se falar em absolvição das rés.
2. In casu, o decreto condenatório não se baseia somente no depoimento da vítima, conforme demonstrado, o caderno processual traz elementos suficientes e precisos, notadamente imagens de circuito de segurança que comprovam que as acusadas efetivamente praticaram o crime de roubo.
3. Ressalta-se que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito, como no caso.
4. Apelações conhecidas e não providas.